Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. PRÉVIA QUITAÇÃO. ITCMD. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de Arrolamento, a partilha amigável será homologada de plano pelo Juiz e, transitada em julgado a Sentença, serão expedidos os Alvarás referentes aos bens e rendas por ele abrangidos. Somente após, será o fisco intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura incidentes.

2. Destarte, consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritários, não é necessária a prévia comprovação da quitação do ITCMD - Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que haja a homologação da partilha e a expedição do formal.

3. Os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, tais como IPVA, IPTU, ITR, IR, dentre outros, não se confundem com o ITCMD, o qual tem como fato gerador a transmissão dos bens ou direitos pertencentes ao espólio e é de responsabilidade dos herdeiros.

4. Na situação, inexiste violação aos preceitos inseridos na Constituição Federal em seu artigo 146, III, b, porquanto a Lei Processual Civil tão somente disciplinou o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária em relação ao lançamento e à cobrança do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, pois tão somente postergou o recolhimento do tributo, a fim de privilegiar o Princípio da Celeridade Processual.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.